Tribunal: TJDFT
Processo: 0706180-95.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706180-95.2023.8.07.0007 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: DORISLEIDE CARVALHO NOGUEIRA D E S P A C H O Concedo ao Apelante o prazo de 5 (cinco) dias para se manifestar sobre as petições e os documentos de IDs 59802483, 59800404 e seguintes. Publique-se. Brasília/DF, 4 de junho de 2024. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator